Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO. DESÍDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
01. Cumpria à Agravante, quando foi intimada pela primeira vez, a dar cumprimento à determinação ou requerer o que entendesse de direito. O não atendimento de despacho ordinatório acarreta a preclusão da matéria.
02. Agravo interno não provido. Unânime.